Tribunal: TJDFT
Processo: 0722358-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. FINANCIAMENTO VEICULAR. FALECIMENTO DA SEGURADA. QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR. SEGURO PRESTAMISTA. PACTUAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE COBERTURA.

1. O Código de Processo Civil estabelece, em seu artigo 330, §1o, que a petição inicial deverá ser considerada inepta quando lhe faltar pedido ou causa de pedir (inciso I); o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico (inciso II); da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão (inciso III); e contiver pedidos incompatíveis entre si (inciso IV).

1.1. Constatado que, no caso concreto, o espólio demandante comprovou o óbito da contratante e a consequente nomeação do inventariante, além do contrato de financiamento pactuado entre as partes, descrevendo de forma adequada o pedido e a causa de pedir, apta a ensejar a exata compreensão da pretensão deduzida na inicial, viabilizando o regular exercício do contraditório e da ampla defesa por parte do réu, não há como ser reconhecida a inépcia da inicial.

1.2. Preliminar rejeitada.

2. A relação mantida entre a contratante falecida e a instituição financeira tem natureza consumerista, consoante entendimento perfilhado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no verbete da Súmula n. 297.

3. Insubsistente a alegação do recorrente, no sentido de que não houve impugnação específica quanto ao direito vindicado na peça exordial, porquanto a parte adversa introduziu o tópico intitulado ausência de comprovação do fato constitutivo de um direito, destacando que a narrativa inicial veio desacompanhada de qualquer documento que ampare o direito alegado.

4. Nos termos da Resolução no 365 do Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP, o seguro prestamista tem por objetivo amortizar ou custear, total ou parcialmente, obrigação assumida pelo devedor, no caso de ocorrência de sinistro coberto, nos termos estabelecidos nas condições contratuais, até o limite do capital segurado contratado.

4.1. Constatado, no caso concreto, que não houve a efetiva contratação de seguro prestamista para cobertura do evento morte pela de cujus, seja no momento da contratação do financiamento, seja em eventual proposta avulsa, incabível a condenação dos requeridos a promoverem a quitação integral do débito residual do contrato.

4.2. A simples existência de cláusula discorrendo sobre o seguro não é suficiente para a presunção de sua contratação, porquanto o seguro prestamista se consubstancia em contrato de adesão, impondo a expressa anotação dos encargos assumidos pelo contratante.

5. Recurso de apelação conhecido e não provido. Honorários recursais majorados.